Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012023-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ALCIO AMORIM DE ARAUJO - CPF: 028.045.001-01 (AGRAVANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), N. B. L. D. A. - CPF: 095.951.611-52 (AGRAVADO), N. V. L. D. A. - CPF: 095.951.481-30 (AGRAVADO), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO E PROFESSOR – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES – OBRIGAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES – VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES PROVISÓRIOS QUE PODERÃO SER ALTERADOS PELO MAGISTRADO “A QUO” DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE QUE SE DECLARA NÃO EMPRESÁRIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC

- EMBARGOS REJEITADOS.

Em sendo demonstrada a capacidade econômica do Agravante, bem como a presunção de necessidade dos dois filhos menores, à luz do artigo 1.694 do Código Civil, é plausível a fixação de alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, cabendo ressaltar que cabe ao Juízo “a quo” analisar, durante a fase de instrução, a viabilidade de alteração (majoração ou minoração), sopesando que cabe aos genitores (pai e mãe) prover o sustento e a necessidade dos filhos.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, salientando-se que o acórdão foi claro quando afirmou a possibilidade econômica do Embargante, eis que ele também atua como professor em rede de ensino público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202881691) opostos por
ALCIO AMORIM DE ARAÚJO
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012023-75.2023.8.11.0000,
interposto contra
N. B. L. D. A. e

N. V. L. D. A.,
mantendo inalterada a decisão que
arbitrou alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo, pagos a partir da citação, a ser depositado em conta bancária indicada nos autos.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que não há falar que o Embargante seja sócio da empresa Genial Tintas e Epis.

Registra que “(...)
o Embargante no id. 177647678 já havia noticiado que sua retirada do quadro societário da empresa Genial Tintas e Epis se deu em Agosto/2022, conforme atesta o documento em anexo. 5. Mesmo assim, o douto representante do Ministério Público, bem como a Egrégia Câmara, desconsideram tais fatos e mantiveram o entendimento de que o Embargante faz parte do quadro societário da empresa Genial Tintas e Epis”.

Assevera que “(...)
resta demonstrado que o Embargante não aufere fortuna, e por outro lado, a genitora das Embargadas pouco colacionou nos autos provas de gastos efetivos com as menores, juntou documentos em nome de terceiro, e alegações de gastos exacerbados desnecessários, tais como: - Alimentação na escola – as menores estudam em escola pública, sendo fornecida sem custos alimentação; - Alimentação e Mercado somente com as filhas – as menores passam boa parte do tempo residindo com o Embargante, e quando não estão, tudo que é solicitado é providenciado conforme atestam a conversa por aplicativo apresentado no corpo do Recurso; - Transporte – a genitora das Embargadas, não fez quaisquer provas do que se refere tal despesa, visto que o Embargante é quem leva e busca as menores na escola, bem como no tratamento dentário; - Energia Elétrica e Água – estão em nome de terceiro, não fazendo qualquer prova de utilização em favor das menores; - Plano de Saúde – as menores, o Embargante, bem como sua outra filha e esposa não possuem plano de saúde; - Psicóloga – a menores jamais foram submetidas a tratamento psicólogo, tanto é, que a genitora das Embargadas não trouxe qualquer prova destes gastos; - Vestuário, Produtos de Higiene, Farmácia e Medicamento - as menores passam boa parte do tempo residindo com o Embargante, e quando não estão, tudo que é solicitado é providenciado conforme atestam a conversa por aplicativo apresentado no corpo do Recurso; - Lazer – a genitora das Embargadas não trouxe qualquer prova de gastos com lazer”.

Argumenta que a obrigação alimentar é de ambos os genitores, sendo demonstrada a necessidade do alimentando, cabendo cada genitor arcar com metade dos gastos efetivos comprovados.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir a contradição apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202881691) opostos por
ALCIO AMORIM DE ARAÚJO
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012023-75.2023.8.11.0000,
interposto contra
N. B. L. D. A. e

N. V. L. D. A.,
mantendo inalterada a decisão que
arbitrou alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo, pagos a partir da citação, a ser depositado em conta bancária indicada nos autos.

Foi lançada a seguinte ementa no julgamento dos embargos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO E PROFESSOR – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES – OBRIGAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES – VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES PROVISÓRIOS QUE PODERÃO SER ALTERADOS PELO MAGISTRADO “A QUO” DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em sendo demonstrada a capacidade econômica do Agravante, bem como a presunção de necessidade dos dois filhos menores, à luz do artigo 1.694 do Código Civil, é plausível a fixação de alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, cabendo ressaltar que cabe ao Juízo “a quo” analisar, durante a fase de instrução, a viabilidade de alteração (majoração ou minoração), sopesando que cabe aos genitores (pai e mãe) prover o sustento e a necessidade dos filhos.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, que adotou o entendimento de capacidade econômica do Agravante/Embargante, não sendo este os embargos de declaração recurso plausível para buscar a reanálise.

Ademais, a capacidade econômica foi aferida não apenas por ser o Embargante empresário – mas também por ser professor de rede municipal e estadual de ensino, de modo que não merece prosperar os embargos de declaração opostos.

Diz o acórdão combatido:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento.

É que se trata de alimentos provisórios, cabendo ao Juízo “a quo” a devida análise do “quantum” real a ser fixado a tal título, durante a instrução do processo.

Com esse viés, mostra-se suficiente as informações trazidas pela Magistrada de primeiro grau, no sentido de que “(...) As requerentes afirmaram que o genitor é empresário e professor na rede pública municipal e estadual de ensino, de modo que detém capacidade financeira para pagamento dos alimentos pleitados (...)”. (ID. Num. 170832689)

Desse modo, considera-se plausível a decisão recorrida, cabendo salientar, ainda, que cabe à Magistrada verificar se mantém ou não a fixação em 01 (um) salário mínimo; e não este Juízo “ad quem” imiscuir-se em tal questão, ao menos até que haja a devida instrução na instância singela, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Portanto, como ficou demonstrada a situação do Agravante – como empresário, apesar dele negar veementemente que possui vínculo com as empresas GENIAL TOP MIX e GENIAL TINTAS E EPIS. Frise-se: tal situação deverá ser demonstrada em Juízo primevo, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, por enquanto, não merece retoques a decisão combatida, a qual fez constar a capacidade econômica do Agravante, bem como a necessidade dos seus filhos.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer:

“(...) o Agravante argumenta pela possibilidade de reforma da decisão agravada, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado pela instância singular, consistente em 01 (um) salário-mínimo.

Para tanto, comprovou que possui rendimentos referentes ao cargo de professor no Estado de Mato Grosso em que recebeu o montante de R$924,31 em abril/2023 (id. 169704660) e R$1.178,85 (id. 169704659) em março/2023; bem como comprovou que realiza entregas por aplicativo, tendo saldo de R$1.217,84 (id. 169704654).

Por sua vez, as Agravadas comprovaram a existência do CNPJ Genial Top Mix em nome do Agravante (id. 171119168), bem como comprovaram que o CNPJ da Genial Tintas e Epis possui, em seu quadro societário, o Agravante (id. 171119178), além de terem comprovado que o Agravante foi convocado para assumir contrato temporário como professor no Município de Cuiabá (id. 171119174).

Diante disso, observo que, embora o Agravante tenha sustentado que não possui vínculo com a empresa Genial Tintas e Epis, as Agravadas comprovaram que o Agravante integra o quadro societário (id. 171119178).

Neste cenário, é possível verificar que o Agravante possui mais de uma fonte de renda, além do vínculo com o Estado de Mato Grosso, uma vez que fora convocado para ocupar cargo temporário no Município de Cuiabá e possui participação na empresa GENIAL TINTAS E EPIS.

Acresça-se a isso, o Agravante não comprovou a existência de gastos extraordinários que o impeçam de arcar com o valor fixado na sentença, limitando-se a anexar somente parte de seus rendimentos.

Assim, entendo que o valor fixado pela instância singular se mostra adequado e proporcional ao caso, considerando que são duas menores com 10 (dez) anos de idade, tendo necessidades básicas presumidas que devem ser custeadas pela obrigação alimentar como alimentação, vestuário, lazer, educação, entre outros.

Neste aspecto, Flávio Tartuce leciona que os pressupostos para o dever de prestar alimentos são o vínculo de parentesco, necessidade do alimentando ou credor e possibilidade do alimentante ou devedor, de maneira que os últimos mencionados formam o binômio alimentar necessidade/possibilidade1.

Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo e Wagner Inácio Dias explicam que os genitores devem prestar a obrigação alimentar, de maneira proporcional aos seus ganhos2
.

Portanto, a necessidade do filho menor é presumida, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores, as quais serão custeadas pelos alimentos fixados.

(...)

No mais, mister consignar que, após a instrução processual, o juízo de origem poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância de origem, em respeito aos direitos da pessoa em desenvolvimento”.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”, pois no caso em tela não há falar em alto padrão de vida, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO PELO JUIZ A QUO INSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SINAIS EXTERIORES DE ALTO PADRÃO DE VIDA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA O RECOLHIMENTO AO FINAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do Código Civil.

Na hipótese, considerando que há indícios da capacidade financeira do Agravado, com sinais exteriores do alto padrão de vida ostentado, e, demonstrado que as necessidades das crianças são superiores à quantia fixada em primeira instância, impõe-se a majoração da verba alimentar.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Todavia, as circunstâncias da causa e os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser concedido, de ofício, o direito à gratuidade. (N.U 1010740-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)”.

Registro também que o fato da genitora ser autônoma e auferir renda não retira do Agravante a obrigação de contribuir em relação aos alimentos.

Penitencio-me quanto ao equívoco em fixar alimentos em 0,5% do salário mínimo, quando na verdade, a intenção inicial foi de arbitrar a verba em meio salário mínimo; todavia, tal situação não justifica o depósito de R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) como o fez o Agravante, o que demonstra total falta de sensibilidade, de coerência, eis que há indícios mais que suficientes de que ocorreu erro material.

Com tais apontamentos, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo incólume a decisão recorrida. Por consequência
revogo
a decisão que fixou os alimentos em meio salário mínimo”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
resta evidente que o Embargante busca rediscutir, em sede de embargos, os argumentos firmados por esta C. Câmara, consignando pela existência de contradição, o que se encontra ausente.

Isso porque os Embargos de Declaração não são cabíveis para sanar inconformismo da parte contra decisão que lhe foi desfavorável, conforme entendimento desta E. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0004057-30.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023) – grifo proposital

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, notadamente quanto à impossibilidade de discussão acerca do mérito de questão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

(N.U 0013915-97.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) – grifo proposital

Vale considerar, ainda, que, conforme entendimento do STJ, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Destarte, à luz do arrazoado, opino pela rejeição dos embargos de declaração”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses novos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024